Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749164-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLAIDSON COUTINHO PEVIDOR APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A., INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por GLAIDSON COUTINHO PEVIDOR. (ID 63328425) em face de INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA E NEON PAGAMENTOS S.A., ante o acórdão (ID 65779026), assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Constatado a omissão na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício. 3. Embargos de declaração conhecido e provido para, sanando a omissão, integrar o acordão embargado, passando a constar em seu dispositivo que a majoração dos honorários advocatícios será suportada apenas pelo Apelante. Em suas razões recursais (ID 65952442), o Agravante sustenta omissão no acordão embargado diante do não cabimento de majoração dos honorários de sucumbência, uma vez que ausente os requisitos cumulados, quanto a sua fixação desde a origem a parte beneficiada, ou do desprovimento do recurso. Ao final, pede o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir os vícios apontados nas razões do presente recurso, assim como o prequestionamento da matéria elencada no recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC. INTIME-SE OS RECORRIDOS para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024 12:08:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador